Tribunal: TJMT
Processo: 1011957-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011957-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (APELANTE), ERICA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 929.396.781-20 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1011957-45.2018.8.11.0041

APELANTE: GRAMARCA VEICULOS LTDA

APELADO: UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS COM ACEITE) – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS E EMISSÃO FRAUDULENTA – AUSÊNCIA DE LASTRO - AUSÊNCIA DE PODERES DO PRESTADOR DO ACEITE

- DESACABIMENTO – AQUISIÇÃO ONEROSA DOS TÍTULOS MEDIANTE ENDOSSO PELO SACADOR – ACEITE DEVIDAMENTE PRESTADOS – EMPREGADOR RESPONSÁVEL PELOS ATOS DOS SEUS EMPREGADOS – ART.932, III, DO CC/2002 – PREVALÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA – HIGIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS DUPLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Não prospera o argumento da embargante no sentido de que o seu funcionário que emitiu o aceite nas duplicatas objetos da execução não possuía poderes para tanto, pois presume-se que os funcionários que estão respondendo pelo setor de “Contas a Pagar” da empresa sacada (departamento responsável justamente pelas transações comerciais)
estejam ali legitimamente, exercendo funções em proveito da pessoa jurídica, aplicando-se, em tais casos, a teoria da aparência.

Ademais, consoante a regra do inciso III do art.932 do CC/2002, os empregadores são responsáveis pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
nos
Embargos à Execução,
opostos em face da
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução
.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ter sido o feito julgado sem a realização de prova testemunhal para confirmar a ocorrência de fraude e falhas na confirmação do endosso de crédito baseado em documento fraudulento e sem lastro comercial.

No mérito, sustenta que as duplicatas não possuem lastro, sendo decorrentes de fraude, em que o proprietário da empresa CLEAN NOBRE (sacado) falsificou documento público (notas fiscais) endossando os títulos simulados para receber antecipação de crédito.

Assevera que comprovou que os aceites apostos nos referidos títulos não possuem validade, por terem sido firmados por pessoas sem poderes para tanto, os quais eram meros funcionários de contas a pagar.

Afirma que a prestação de serviços contratada junto a empresa sacada foi devidamente paga, inexistindo lastro legítimo para a emissão das duplicatas, bem como que não houve em nenhum momento confirmação por parte da apelante de assunção da dívida ou o reconhecimento da operação realizada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 208488901).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou

execução em face da requerida/apelante visando o recebimento de R$ 44.571,51 (quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), representado pelas seguintes duplicatas emitidas pela demandada:

- No 1424: valor R$ 21.927,77 (vinte e um mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos). Vencimento 07/12/2017;

- No 1451: valor R$ 21.927,77 (vinte e um mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos). Vencimento 07/01/2018;

A requerida opôs Embargos à Execução, alegando, em síntese, que as referidas duplicatas não possuem lastro, sendo objeto de fraude praticada pelo representante da empresa sacadora.

Alega que as empresas do grupo Saga mantinham relação comercial com a empresa CLEAN NOBRE representada pelo Sr. JOSIAS.

Relata que o Sr. JOSIAS, (proprietário da prestadora de serviços Clean Nobre) prestava serviços de limpeza com o Grupo Saga MT e recebia, mensalmente, o valor da prestação de serviços mediante emissão de notas fiscais.

Narra que o Sr. JOSIAS, passando por dificuldades financeiras, emitiu ao longo de determinado tempo diversas notas fiscais fraudulentas, sem lastro comercial e em duplicidade. Assim, operacionalizou essas notas fiscais com
factorings
alegando que tinha crédito a receber do Grupo Saga.

Por sua vez, a
factoring
embargada, ora recorrida, se limitou a encaminhar e-mail com as notas fiscais para setor de “contas a pagar” do Grupo Saga solicitando a confirmação de valores, sem nenhuma explicação sobre a operação realizada. Os assistentes do referido setor simplesmente confirmaram os valores, sem qualquer conhecimento da transação.

Argumenta a embargante que abriu sindicância interna para apuração dos fatos, e foi surpreendida com a confissão de ex-funcionários, que ocupavam cargos de meros assistentes de contas a pagar, e do representante legal da Clean Nobre, de que a emissão de duplicatas (títulos), tinham como único objetivo a venda junto a
factoring
, a fim de levantar dinheiro para a empresa Clean Nobre.

Afirma que houve fraude na emissão das notas fiscais, bem como que o assistente de contas a pagar não estava autorizado a proceder a cessão de crédito das duplicatas, pois não possuía poderes para tanto.

Pois bem.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Consoante relatado, argui a apelante
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ter sido o feito julgado sem a realização de prova testemunhal para confirmar a ocorrência de fraude e falhas na confirmação do endosso de crédito baseado em documento fraudulento e sem lastro comercial.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Destarte, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito.

No caso, a ação executiva está embasada em duplicatas mercantis que, a teor do disposto no art. 784, inciso I, do CPC, constituem títulos executivos extrajudiciais hábeis a legitimar o procedimento eleito.

Ressalte-se que a duplicata mercantil é um título causal, ou seja, sua emissão representa um crédito decorrente de uma determinada causa prevista em lei, como compra e venda mercantil ou prestação de serviço.

O procedimento aplicável à cobrança dessa espécie de título é disciplinado pelo artigo 15 da Lei n.o 5.474/68, que expressamente prevê:

"
Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei
."

No caso dos autos, a apelante não nega a relação comercial que mantinha com a empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, representada pelo Sr. JOSIAS, a qual prestava serviços de limpeza ao Grupo Saga MT.

Contudo, alega que o representante legal da referida empresa, passando por dificuldades financeiras, emitiu ao longo do tempo diversas notas fiscais fraudulentas, sem lastro comercial e em duplicidade, bem como operacionalizou tais notas com
factorings
, sob a alegação de que possuía crédito a receber do Grupo Saga.

Primeiramente, observa-se que as duplicatas objeto da execução, além de devidamente protestadas (ID 11515801 - Pág. 2) apresentavam o aceite do sacado, no caso da apelante, consoante se observa abaixo:

Neste particular, insta consignar que, conquanto a duplicata seja um título causal, no qual se permite a ampla discussão da causa
debendi
, certo é que, a partir do momento em que é prestado o devido aceite, o título se torna circulável mediante endosso.

E no caso, após sacar as duplicatas exequendas contra a apelante, a empresa CLEAN NOBRE negociou tais títulos com a
factoring
exequente com o fito de antecipar os respectivos créditos, através do endosso em preto, conforme CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA do Contrato de Fomento Mercantil (ID 11515774 - Pág. 4 dos autos da execução).

De se destacar que, a fim de garantir a lisura da operação de endosso, a embargada teve a diligência de entrar em contato com o setor de “Contas a Pagar” da empresa sacada, ora apelante, através de e-mail, para confirmar os valores relacionando as notas fiscais correspondentes, obtendo do funcionário do setor a ratificação das transações.

Tal fato é confirmado pela própria apelante, nas razões recursais, onde narra que “
a factoring
, ora recorrida,
se limitou a encaminhar simples e-mail com as notas fiscais para setor de contas a pagar do Grupo Saga pedindo a confirmação de valores,
mas não houve nenhuma explicação sobre a operação realizada.
Os assistentes do setor de contas a pagar simplesmente confirmaram os valores
, sem qualquer conhecimento da transação
.” (ID 208491996 - Pág. 6, G.N.)

Neste contexto, não prospera o argumento da apelante no sentido de que o assistente que autorizou tais operações não possuía poderes para tanto, pois presume-se que os funcionários que estão respondendo pelo setor financeiro da empresa devedora (departamento responsável justamente pelas transações comerciais) estejam ali, legitimamente, exercendo funções em proveito da pessoa jurídica, aplicando-se, em tais casos, a teoria da aparência.

Assim, a partir do momento em que o setor “Contas a Pagar” da empresa sacada confirma os respectivos créditos, o título passa a ser legítimo em relação a terceiros que os recebe por endosso em preto.

Até porque, consoante a regra do inciso III do art.932 do CC/2002, os empregadores são responsáveis pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Nesse sentido foi o julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1033899-02.2019.8.11.0041 de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS COM ACEITE) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS E EMISSÃO FRAUDULENTA - AUSÊNCIA DE LASTRO - SERVIÇOS JÁ PAGOS - AUSÊNCIA DE PODERES DO PRESTADOR DO ACEITE - DESACOLHIMENTO – AQUISIÇÃO ONEROSA DOS TÍTULOS MEDIANTE ENDOSSO PELO SACADOR – ACEITE DEVIDAMENTE PRESTADOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MÁ-FÉ DO ENDOSSATÁRIO EXEQUENTE – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE PODERES FORMAIS – EMPREGADOR RESPONSÁVEL PELOS ATOS DOS SEUS EMPREGADOS – ART.932, III, DO CC/2002 – PREVALÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA – HIGIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS DUPLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não se exige que o endossatário confira a regularidade do aceite, pois se trata de ato pelo qual o título transmuda de causal para abstrato, desvencilhando-se do negócio originário.

À luz da norma do inciso III do art.932 do CC/2002, segundo o qual os empregadores são responsáveis pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, é de se presumir válido o aceite prestado, via e-mail, por funcionário da sacada que atua no setor de “Contas a Pagar”.

Embora a embargante executada alegue que os serviços objeto dos títulos exequendos já se encontram pagos e e que o aceite foi dado por funcionário que não tinha poderes para prestá-lo, se não há qualquer indício de má-fé por parte do endossatário exequente, exigir que ele – após ter tido a diligência de checar a existência do crédito – fique vinculado a fatos alheios significaria contrariar a própria essência do direito cambiário, aniquilando sua principal virtude, que é permitir a fácil e rápida circulação do crédito (REsp n. 1.102.227/SP)
.-” (TJMT – N.U 1033899-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Desta feita, a despeito dos argumentos da apelante, deve prevalecer a teoria da aparência, que busca proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais, de modo que deve ser considerado válido o aceite constante das duplicatas, como aliás, corretamente entendeu o douto magistrado singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024